Tribunal: TJMT
Processo: 1016811-40.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016811-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), L. N. A. (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 615.514.901-10 (ADVOGADO), ANILDO GONCALO COELHO - CPF: 502.580.281-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – PROPOSITURA DA DEMANDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO AUTOR – ARTIGO 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (“VARA DA SAÚDE”) – FUNDAMENTO – RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – RETRATAÇÃO EXERCIDA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou do fato que originou a demanda, no de situação da coisa. ou na capital do respectivo ente federado. Assim, é priorizada, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, conferindo-lhes privilégio de opção, razão pela qual não deve o ato normativo interno do Tribunal afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de malferir a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à justiça. Precedentes do STJ.

Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, se ato normativo secundário do Tribunal cria prerrogativa de foro ao ente público e altera padrões de competência prescritos por lei federal, ofendido se queda o esquema normativo imperturbável de organização do aparelho judiciário, gravidade acentuada se o rearranjo acarretar grave e desarrazoado desmantelamento de deferência que o próprio legislador se encarregou de conferir, como mandamento de ordem pública, aos sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes e aos titulares ou representantes de certos bens e valores considerados de altíssima distinção na arquitetura do Estado Social de Direito” (RMS 64.534/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 01/12/2020).

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016811-40.2020.8.11.0000, não concedi o efeito recursal ativo, que objetivava a suspensão da decisão que declinou a competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.

Aduz, o N.
Parquet
, em síntese, que a Resolução em comento é inconstitucional, pois, no seu entender, a atribuição da competência das Varas diz respeito o Direito Processual e ao procedimento em matéria processual, o que demanda a edição de lei formal, de modo que a regulamentação por Resolução do Tribunal de Justiça afronta o disposto no CPC.

Assevera que o juízo natural, na esfera de suas atribuições e jurisdição, conhecendo sua realidade comunitária, social e territorial vinha, de forma prioritária, atuando conforme os ditames encarnados na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, salvando vidas, garantindo que os direitos enunciados na Lei Federal n. 8.069/1990 fossem aplicados às crianças e adolescentes no local onde vivem,

“sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem” (art. 3º, ECA).

Sustenta, por fim, que não pode subsistir a referida decisão, visto ser incabível cogitar que a presente demanda tramite perante a 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, porquanto a hipótese encerra a competência absoluta, em razão da matéria, da Justiça da Infância e da Juventude, fixada em lei federal, que só pode ser modificada por lei formal, de competência legislativa privativa da União, sob pena de violar o princípio da reserva legal, conforme se depreende da leitura dos artigos 148, inciso IV e 208, inciso VII e §1
o
, ambos da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e artigo 22, inciso I, da Constituição da República.

Requer, dessarte, o provimento do presente
Agravo Interno, para reconsiderar a decisão impugnada e, de consequência, a concessão do efeito ativo, ao Recurso de Agravo de Instrumento em epígrafe, para determinara a suspensão da decisão que declinou a competência, para que a demanda seja julgada pela 2
a
Vara Cível da Comarca de Colíder-MT.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado deixou transcorrer o prazo
in albis,
e não apresentou suas contrarrazões. Certidão (id. 66162997).

É o relatório.

VOTO

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão, por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016811-40.2020.8.11.0000, indeferi a concessão do efeito recursal ativo, que objetivava a suspensão da decisão do Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Colíder, que declinou a competência para o julgamento da ação de base, para a 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.

Noticia o Agravante, no sobredito Recurso de Agravo de Instrumento, que a Resolução em comento é inconstitucional, pois, no seu entender, a atribuição da competência das Varas diz respeito ao Direito Processual e ao procedimento em matéria processual, o que demanda a edição de lei formal, de modo que a regulamentação por Resolução do Tribunal de Justiça afronta o disposto nos artigos 52 e 53, III, “e”, do CPC.

Desse modo, aduz o Recorrente que o Juízo, ao qual foi distribuída originariamente a ação, refere-se à competência territorial absoluta.

Ao apreciar o pedido de urgência, indeferi o requerimento, pois, naquela oportunidade, entendi que, a princípio, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial mostra-se duvidosa, porquanto a ação de base diz respeito à saúde e à especialização de Varas já criadas, sem impactos financeiros, o que se insere na organização administrativo-funcional do Poder Judiciário, cuja demanda reclama ato normativo próprio do Tribunal de Justiça na sua regulamentação.

Contra essa decisão, insurge-se o Agravante.

Desse modo, a controvérsia esposada, neste Recurso de Agravo Interno, restringe-se em verificar se os requisitos para o deferimento do efeito ativo, pretendido no Recurso de Agravo de Instrumento, estão, ou não, presentes.

Cumpre anotar que o
efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo
1.012, parágrafo 4
o
, do atual Código de Processo Civil.

Registro que o artigo 1.021, § 3
o
, do Código de Processo Civil, obsta ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão hostilizada.

Entretanto, cabe ao Agravante, por sua vez, impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, consoante o artigo 1.021, § 1
o
, do citado diploma legal.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na natureza jurídica do ato normativo, emanado por este Sodalício, que reuniu, em uma só vara, a competência para processar e julgar as demandas que versem sobre direito à saúde, com o objetivo de dar maior celeridade à solução dessas ações.

Conforme consignado nas decisões anteriores, a Carta Magna traçou os limites da competência e, quanto às questões funcionais, delegou aos Estados a organização da sua Justiça, inclusive, no que tange à competência específica dos juízes.

Posto isso, o Tribunal de Justiça, na competência conferida pela Constituição da República Federativa, tem poderes para propor regras infraconstitucionais e editar normas infralegais, para fins de organização administrativo-funcional interna, nos termos do entendimento adotado pelo STF.

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, porque depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais.

A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I,
a
e
d
, II, d, da CRFB, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do Tribunal de Justiça, desde que não haja impacto orçamentário, porque houve simples alteração promovida, administrativa e constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada. (HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).

A propósito, em outros casos, o STF assim se posicionou:

É competência do próprio tribunal pleno a criação de órgão especial do tribunal e a definição de suas atribuições (a medida da delegação). (...) Não usurpa, desse modo, a competência privativa do órgão especial determinação do plenário de que aquele órgão especializado elabore o regimento interno do tribunal de justiça e o submeta à aprovação plenária; tratando-se, ao contrário, de decisão que se coaduna com a figura da delegação administrativa sobre matéria de competência do tribunal pleno (art. 96, I, a, da CF/1988). (STF –
MS 26.411 AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 4-6-2018, 2ª Turma,
DJE
de 14-6-2018).

O art. 33 da Lei 11.340/2006, no que revela a conveniência de criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, não implica usurpação da competência normativa dos Estados quanto à própria organização judiciária. (STF –
ADC 19
, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 9-2-2012, p.
DJE
de 29-4-2014).

Com arrimo em tais premissas, portanto, cabe aos tribunais gerir o fluxo dos seus processos e acolher a tese esposada pelo Ministério Público, tendo em vista que os mencionados órgãos têm competência para estabelecer regras de organização, ou adequação da sua estrutura jurisdicional, direito outorgado pela própria CRF, conforme o entendimento do legislador constituinte originário.

Ademais, o Poder Judiciário tem competência para dispor sobre a especialização das varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

Nessa senda, a resolução, ora combatida pelo Agravante, possui o objetivo de centralizar o julgamento das inúmeras demandas que versam sobre direito à saúde, de modo mais qualificado e específico, com equipe de profissionais especializados, priorizando, sempre, o interesse do jurisdicionado que, nestes casos, encontra-se fragilizado.

Desse modo, considerando a finalidade da vara especializada, que é calcada no permissivo constitucional do artigo 96, da CRF, e, ainda, que o trâmite das referidas ações se dá por meio eletrônico (PJe), com a manutenção da ação na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, não há falar em prejuízo algum para a parte Autora, assim como consignado nas decisões anteriores.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, explana a natureza da Resolução n. 09/2019.

Na espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE EXAMES MÉDICOS – DIREITO À SAÚDE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA –

COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 09/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete exclusivamente à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, processar e julgar, os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.

A Constituição Estadual, em seu artigo 96, inciso III, alínea “a”, estabelece que compete privativamente ao Tribunal de Justiça, promover a organização judiciária, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais. (N.U 1018948-29.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 05/08/2020).

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 09 DE 25 DE JULHO DE 2019 – COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

Após a entrada em vigor da Resolução TJ-MT/OE nº 09 de 25 de julho de 2019, os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, deverão ser redistribuídos para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, justamente o caso dos autos.

Inclusive, da análise dos recursos que estão subindo para este Egrégio Tribunal, é possível constatar a rapidez e agilidade com que a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande tem proferido decisões e sentenças nos processos em que se discute o direito à saúde.

Ou seja, mesmo diante do declínio de competência, o pleito será analisado e de forma breve, o que vem a corroborar o fundamento utilizado por esta Relatora para negar a concessão da liminar em sede de Agravo de Instrumento apresentado pelo Agravante. (N.U 1016358-79.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/03/2020, publicado no DJE 06/03/2020).

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista antecipadamente dos autos para melhor analisar a matéria

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021 (SESSÃO - PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo Eminente Relator,
trata-se de
Recurso de Agravo de Interno,
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por este proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016811-40.2020.8.11.0000, não concedeu o efeito recursal ativo, que objetivava a suspensão da decisão que declinou a competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.

Aduz, o N.
Parquet
, em síntese, que a Resolução em comento é inconstitucional, pois, no seu entender, a atribuição da competência das Varas diz respeito o Direito Processual e ao procedimento em matéria processual, o que demanda a edição de lei formal, de modo que a regulamentação por Resolução do Tribunal de Justiça afronta o disposto no CPC.

Assevera que, o juízo natural, na esfera de suas atribuições e jurisdição, conhecendo sua realidade comunitária, social e territorial vinha, de forma prioritária, atuando conforme os ditames encarnados na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, salvando vidas, garantindo que os direitos enunciados na Lei Federal n. 8.069/1990 fossem aplicados às crianças e adolescentes no local onde vivem, “
sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem
” (art. 3º, ECA).

Sustenta, por fim, que não pode subsistir a referida decisão, visto ser incabível cogitar que a presente demanda tramite perante a 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, porquanto a hipótese encerra a competência absoluta, em razão da matéria, da Justiça da Infância e da Juventude, fixada em lei federal, que só pode ser modificada por lei formal, de competência legislativa privativa da União, sob pena de violar o princípio da reserva legal, conforme se depreende da leitura dos artigos 148, inciso IV e 208, inciso VII e §1
o
, ambos da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e artigo 22, inciso I, da Constituição da República.

Requer, destarte, o provimento do presente Agravo Interno, para reconsiderar a decisão impugnada e, de consequência, a concessão do efeito ativo, ao Recurso de Agravo de Instrumento em epígrafe, para determinar a suspensão da decisão que declinou a competência, para que a demanda seja julgada pela 2
a
Vara Cível da Comarca de Colíder/MT.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado deixou transcorrer o prazo
in albis
e não apresentou suas contrarrazões. Certidão (ID n. 66162997).

Em síntese, o Eminente Relator, Des. Márcio Vidal, proferiu voto asseverando que
a Carta Magna traçou os limites da competência e, quanto às questões funcionais, delegou aos Estados a organização da sua Justiça, inclusive, no que tange à competência específica dos juízes,
assim,
o Tribunal de Justiça, na competência conferida pela Constituição da República Federativa, tem poderes para propor regras infraconstitucionais e editar normas infralegais, para fins de organização administrativo-funcional interna, nos termos do entendimento adotado pelo STF
.

O Eminente Relator aduz, também, que,
considerando a finalidade da vara especializada, que é calcada no permissivo constitucional do artigo 96, da CRF, e, ainda, que o trâmite das referidas ações se dá por meio eletrônico (PJe), com a manutenção da ação na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, não há que se falar em prejuízo algum para a parte Autora, assim como consignado nas decisões anteriores,
logo,
contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, explana a natureza da Resolução n. 09/2019.

Neste contexto,
negou provimento ao recurso de agravo interno.

Pois bem.

Peço vênia ao Eminente Relator, pois entendo que é o caso de
dar provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Isso porque, apesar de reconhecer os inúmeros benefícios que a especialização de varas traz para a própria população, com a agilidade na apreciação de processos, especialmente, os relativos ao direito à saúde, tenho que devem ser obedecidas as regras de competência absolutas fixadas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como também no Estatuto do Idoso, como forma de garantir o respeito ao direito destes previstos nas referidas leis federais.

Neste contexto, verifico que, a
Resolução de 25 de julho de 2019 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao atribuir a 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT a competência para “
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”,
acaba por afrontar

o

artigo 209 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e o artigo 80 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Por oportuno, destaco que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, as ações serão "
propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa
" (artigo 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente), por sua vez, o Estatuto do Idoso prescreve que ações "
serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores
" (artigo 80 do Estatuto do Idoso), e, no embate entre as regras de competência absoluta dispostas nestas leis federais e aquela definida na Resolução de 25 de julho de 2019 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tenho que as regras de proteção à criança/adolescente e ao Idoso devem prevalecer, com o objetivo de facilitar a tutela dos interesses destes sujeitos mais vulneráveis da sociedade.

A propósito, nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AÇÃO PLEITEANDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA PROFERIDA COM BASE NA RESOLUÇÃO 09/2019/TJMT. RESOLUÇÃO QUE VIOLA O DISPOSTO NOS ARTS. 2º E § 4º, DA LEI 12.153/2009, 2º DA LEI 7.347/85, 209 DA LEI 8.069/90, 80 DA LEI 10.741/2003, 93 DA LEI 8.078/90 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 E CONTRARIA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO
.

I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem denegou Mandado de Segurança impetrado pela parte recorrente, no qual busca a desconstituição de decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de ação ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis/MT, na qual pleiteia, no Juízo de seu domicílio, o fornecimento de medicamento, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos termos da Resolução 09/2019/TJMT.

III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle da competência do Juizado Especial, vedada a análise do mérito do processo subjacente, em observância à Súmula 376/STJ" (STJ, RMS 53.602/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 07/06/2018). Nesse sentido: STJ, RMS 53.227/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017.

IV. A Resolução 09/2019/TJMT, ora impugnada, atribuiu à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT a competência para "processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande/MT individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado".

V. O art. 2º da Lei 12.153/2009 determina que "é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos", estabelecendo, no seu § 4º, que, "no foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública a sua competência é absoluta". O art. 2º da Lei 7.347/85 dispõe que "as ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa". Por sua vez, o art. 209 da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - estabelece que as ações nele previstas serão "propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência originária dos Tribunais Superiores". Também o art. 80 da Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso - dispõe que as ações "serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores". O art. 93 da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - estatui que ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça Estadual "no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local" ou "no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente". Por fim, o art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece que, "se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado".

VI. Nos termos da Súmula 206/STJ, "a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo". Assim, "os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas, à míngua de foro privilegiado, podem ser demandados em qualquer comarca do seu território (art. 100, IV, do CPC), máxime porque 'a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo' (Súmula 206/STJ)" (STJ, AgRg no REsp 977.659/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2009). Nesse sentido: STJ, AgR no REsp 1.318.065/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/03/2013.

VII. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial, cuja competência é estabelecida em decorrência do valor da causa, constitui faculdade do autor, nos termos do art. 52, parágrafo único do CPC/2015. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.837.659/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/02/2020; REsp 1.726.789/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018.

VIII. Nesse contexto, ao atribuir competência exclusiva à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar feitos que versem sobre fornecimento de medicamentos, sempre que o Estado de Mato Grosso figurar como parte, a Resolução 09/2019/TJMT choca-se com a legislação federal - arts. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, 2º da Lei 7.347/85, 209 da Lei 8.069/90, 80 da Lei 10.741/2003, 93 da Lei 8.078/90 e 52, parágrafo único, do CPC/2015 - e contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

IX. Nesse sentido orienta-se o entendimento do STJ, ao apreciar a Resolução 09/2019/TJMT: "(...) se ato normativo secundário do Tribunal cria prerrogativa de foro ao ente público e altera padrões de competência prescritos por lei federal, ofendido se queda o esquema normativo imperturbável de organização do aparelho judiciário, gravidade acentuada se o rearranjo acarretar grave e desarrazoado desmantelamento de deferência que o próprio legislador se encarregou de conferir, como mandamento de ordem pública, aos sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes e aos titulares ou representantes de certos bens e valores considerados de altíssima distinção na arquitetura do Estado Social de Direito" (STJ, RMS 64.534/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/12/2020). Na mesma orientação as seguintes decisões monocráticas, todas proferidas em casos idênticos ao dos autos: STJ, RMS 64.497/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 09/10/2020; RMS 64.516/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 05/10/2020; RMS 64.538/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 28/10/2020; RMS 64.540/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 12/11/2020; RMS 64.530/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 28/10/2020; RMS 64.518/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 20/10/2020.

X. Recurso Ordinário em
Mandado de Segurança provido.

(RMS 64.517/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DA SAÚDE. INTERESSES E DIREITOS METAINDIVIDUAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA
. ART. 2º, CAPUT, DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985).
ART. 209 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990). ART. 80 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO).
ART. 93 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). DEMANDAS SOBRE SAÚDE PÚBLICA EM QUE O ESTADO DE MATO GROSSO SEJA PARTE. ARTS. 44 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO LEGISLATIVA INAFASTÁVEL. HISTÓRICO DA DEMANDA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por idoso hipossuficiente, de 81 anos, representado pela Defensoria Pública, contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop, que - nos autos de "ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de tutela de urgência satisfativa" de medicamento de uso contínuo (Entresto 24/26 mg, 60 doses/mês) - declinou da competência, em obediência à Resolução 9/2019 do Órgão Especial do TJ/MT, em favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a cerca 500km de distância. No Mandado de Segurança, a Defensoria Pública alega que a Resolução 9/2019 violou as normas de competência do CPC/2015, da Lei da Ação Civil Pública e do Estatuto da Criança e do Adolescente. BENEFÍCIOS DA ESPECIALIZAÇÃO JUDICIAL: ALÉM DA EFICIÊNCIA ECONÔMICA.

2. A especialização de Varas e órgãos fracionários dos tribunais representa tendência mundial na organização do Poder Judiciário, instigada pela crescente complexidade jurídica - enredamento legal (do arcabouço normativo) e fático (da vida na sociedade tecnológica) -, um dos subprodutos do enveredar do Direito por espaços policêntricos e multidisciplinares. Ao contrário do que se observou nos primórdios do fenômeno em outros setores, hoje se especializa não só por convocação de pura eficiência econômica, mas sobretudo em decorrência de legítimas inquietações éticas e políticas com a dignidade da pessoa humana, os fins sociais do Direito, as exigências do bem comum, a qualidade da prestação jurisdicional e a segurança jurídica. Significação duplamente dilatada se empresta ao núcleo eficiência referido no art. 8º, in fine, do CPC/2015, em primeiro lugar como peça integrante de uma constelação de valores e objetivos proeminentes e vinculantes que, em segundo, balizam não só a "aplicação do ordenamento jurídico pelo juiz", mas também a própria "organização judiciária em que se insere o juiz".

3. Apontam-se inconvenientes plausíveis na centralização, técnica de monopólio ou oligopólio judicial associada à especialização. Tais malefícios são contrastados com inúmeros benefícios que, claro, subordinam-se a certas condições prévias, entre elas deliberação com base em critérios objetivos e cautelas procedimentais de praxe, fugindo-se seja de modismo supérfluo, seja de transplante inconsequente, duas das notórias influências e pressões impertinentes que turvam a lucidez de medidas legislativas, administrativas e judiciais. ESPECIALIZAÇÃO DE VARA E ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DOS TRIBUNAIS: LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS NA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DOS ESTADOS.

4. Se é verdade que os arts. 8º e 44 do CPC/2015 autorizam, de maneira implícita, os tribunais a, por ato administrativo, designarem Varas e Câmaras/Turmas especializadas - alternativa inteiramente compatível com o princípio do juiz natural por não importar designação casuística ou manipulação post factum da competência -, tal poder vem condicionado por limites fixados em normas constitucionais federais e estaduais, legislação processual comum e especial, e leis de organização judiciária, tanto mais se envolvidos sujeitos vulneráveis ou valores e bens aos quais a legislação confere especial salvaguarda. Em outras palavras, interditado atribuir, administrativamente, a órgão jurisdicional competência que legalmente não lhe pertence, ou ampliar a existente fora das hipóteses cabíveis, mesmo que com o nobre fundamento da necessidade de especialização de varas.

5. Não se veja no art. 44 do CPC/2015 empecilho à melhor gestão processual de demandas guarnecidas de consistência ético-jurídica diferenciada, com destaque para as ações coletivas. É exatamente o contrário, haja vista, nessas latitudes de metaindividualidade, se requerer mais engenhosidade na organização judiciária. Tabus centenários e arranjos institucionais arcaicos convidam a incansável e enérgico questionamento e, se imperativo, modificação ou mesmo completa substituição. Situações haverá, inclusive em Estados com grande território, em que a especialização - e correlata concentração - se explicará pelo desiderato, iluminado pelo ânimo da eficiência e eficácia, de assegurar autêntica justiça a pessoas e bens jurídicos especialmente tutelados, como ocorre com Varas Ambientais desenhadas a partir, p. ex., da conformação de ecossistemas, ecorregiões, bacias ou sub-bacias hidrográficas, tendo em mente a concorrência ecológica instaurada nesse cenário, em que o dano potencial ou real, direto ou indireto, pode afetar, juntamente, múltiplas comarcas ou subseções judiciárias. Não há alternativa possível, dado que tribunais e juízes fracassarão se pretenderem aplicar ao processo civil coletivo a lupa, o modo de pensar, os institutos e os procedimentos típicos do processo civil individual. Nesse panorama, lembra-se que, por vezes, a especialização vem apresentada pelo legislador. É assim no art. 70 do Estatuto do Idoso ("O Poder Público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso") e no art. 5º, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
COMPETÊNCIA NA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO ESTATUTO DO IDOSO E NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

6. A Resolução 9/2019 do TJ/MT atribuiu à 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande "Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais ..., incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos ... relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso" (destaque acrescentado). Não obstante a evidente intenção elevada do Órgão Especial, a concentração adotada pelo ato impugnado choca-se frontalmente com o art. 2º, parágrafo único, da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), com o art. 209 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), com o art. 80 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e com o art. 93 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

7. Nesses quatro dispositivos, fica patente a ratio legislativa de antepor, à frente de qualquer outra consideração, a facilitação, na perspectiva da vítima, da tutela dos interesses individuais e metaindividuais de sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes. Destarte, vedado, aqui, rompante de flexibilização administrativa judiciária, pois se está diante ora de competência absoluta, ora de competência concorrente à conveniência do autor
. COMPETÊNCIA EM DEMANDAS COM ESTADOS FEDERADOS.

8. Com espírito semelhante ao decretado na Lei da Ação Civil Pública, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso e no Código de Defesa do Consumidor - vale dizer, facilitação do acesso à justiça ao vulnerável ou hipossuficiente -, prescreve o CPC/2015 que, "Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado" (art. 52, parágrafo único, grifo acrescentado). Prioriza-se, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, conferindo-lhes privilégio de opção ("poderá"), na forma de competência concorrente.

9. A Súmula 206/STJ preceitua: "A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo." A jurisprudência do STJ reconhece que os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas podem ser demandados em qualquer comarca do seu território, não gozando de foro privilegiado. Precedentes do STJ.

10. O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece foro concorrente para as causas em que seja réu o Estado ou o Distrito Federal, estipulando prerrogativa processual em favor do cidadão, a quem é facultado escolher onde demandar a Administração. Tal dispositivo concretiza garantia real, e não meramente fictícia, de inafastabilidade da jurisdição e de acesso democrático à justiça. Como instituição, o Estado está presente e atua em todo o seu território - ubiquidade territorial; o cidadão, ao contrário, propende a se vincular a espaço confinado, ordinariamente o local onde reside e trabalha - constrição territorial.
Logo, se ato normativo secundário do Tribunal cria prerrogativa de foro ao ente público e altera padrões de competência prescritos por lei federal, ofendido se queda o esquema normativo imperturbável de organização do aparelho judiciário, gravidade acentuada se o rearranjo acarretar grave e desarrazoado desmantelamento de deferência que o próprio legislador se encarregou de conferir, como mandamento de ordem pública, aos sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes e aos titulares ou representantes de certos bens e valores considerados de altíssima distinção na arquitetura do Estado Social de Direito.

11. A alteração da competência para comarca distante do domicílio do autor-vítima vulnerável ou hipossuficiente traz, sim, indisputável prejuízo, ainda que o processo judicial seja eletrônico, haja vista os demandantes nem sempre disporem de computador e internet. Além disso, a distância geográfica pode comprometer a produção de provas pelo jurisdicionado, o contato com seu advogado etc. Aqui, então, assoma um dos cânones de ouro no Estado Social de Direito: o acesso à justiça para hipossuficiente ou vulnerável - portador de debilidade jurídica, econômica, técnica ou informativa, perdurável ou contingencial - deve, no verbo e na prática, ser facilitado, e não embaraçado. A prerrogativa de escolha de foro processual visa garantir a superação, ou pelo menos a mitigação, de variados obstáculos naturais, formais, financeiros e psicológicos que impedem ou dificultam o acesso à justiça a todos em condições de igualdade real, postura de repúdio republicano absoluto a um Poder Judiciário de elite e a serviço da elite
. CONCLUSÃO

12. Recurso Ordinário provido.

(RMS 64.534/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 1/12/2020) [Destaquei]

Com essas considerações, peço vênia ao digno Relator, que
negou provimento
ao recurso, para
DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo Ministério Público Estadual, e, consequentemente, determinar a suspensão da decisão que declinou a competência, para que a demanda seja julgada pela 2
a
Vara Cível da Comarca de Colíder/MT.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)

Exerço o juízo de retratação para aderir aos fundamentos do voto da 2ª vogal , Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, para reconhecer a competência do Juízo originário - 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT.

VOTO DE ADITAMENTO

EXMO. SR.DES. MÁRCIO VIDAL, ( R E L A T O R)

Egrégia Câmara:

Após a discussão sobre a matéria do presente
writ,
iniciada na sessão anterior, a 2
a
Vogal, Desembargadora
Helena Maria Bezerra Ramos
, proferiu seu voto vista, no qual divergiu do meu voto e,
negou provimento
ao recurso, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, interposto pelo Ministério Público Estadual, e, consequentemente, determinar a suspensão da decisão que declinou a competência, para que a demanda seja julgada pela 2
a
Vara Cível da Comarca de Colíder-MT.

Entrementes, após a discussão iniciada, depois do voto proferido pela Eminente Colega, achei por bem refazer o meu voto, prolatado na sessão passada,
pois tenho que é o caso de dar provimento ao recurso de agravo interno
.

Assim
,
revejo o meu posicionamento, anteriormente adotado, para reconhecer a impossibilidade de a
Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE
alterar a competência territorial, resultante das leis de processo, diante das recentes decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que enfrentou a matéria objeto do presente Recurso (cf.: RMS 64.534/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 01/12/2020; RMS 64.517/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no RMS 64.534/MT, ao deliberar sobre a questão veiculada na Resolução n. 09/2019
/TJ-MT/OE
, fez consignar:

PROCESSUAL CIVIL
–
TUTELA DA SAÚDE

–
INTERESSES E DIREITOS METAINDIVIDUAIS
–
COMPETÊNCIA ABSOLUTA
–
ART. 2º, CAPUT, DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). ART. 209 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990)
–
ART. 80 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO)
–
ART. 93 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990)
–

DEMANDAS SOBRE SAÚDE PÚBLICA EM QUE O ESTADO DE MATO GROSSO SEJA PARTE.
ARTS. 44 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015

–
COMPETÊNCIA CONCORRENTE
–

FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR

–

OPÇÃO LEGISLATIVA INAFASTÁVEL
.

HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por idoso hipossuficiente, de 81 anos, representado pela Defensoria Pública, contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop, que - nos autos de "ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de tutela de urgência satisfativa" de medicamento de uso contínuo (Entresto 24/26 mg, 60 doses/mês) - declinou da competência, em obediência à Resolução 9/2019 do Órgão Especial do TJ/MT, em favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a cerca 500km de distância. No Mandado de Segurança, a Defensoria Pública alega que a Resolução 9/2019 violou as normas de competência do CPC/2015, da Lei da Ação Civil Pública e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

BENEFÍCIOS DA ESPECIALIZAÇÃO JUDICIAL: ALÉM DA EFICIÊNCIA ECONÔMICA

2. A especialização de Varas e órgãos fracionários dos tribunais representa tendência mundial na organização do Poder Judiciário, instigada pela crescente complexidade jurídica - enredamento legal (do arcabouço normativo) e fático (da vida na sociedade tecnológica) -, um dos subprodutos do enveredar do Direito por espaços policêntricos e multidisciplinares. Ao contrário do que se observou nos primórdios do fenômeno em outros setores, hoje se especializa não só por convocação de pura eficiência econômica, mas sobretudo em decorrência de legítimas inquietações éticas e políticas com a dignidade da pessoa humana, os fins sociais do Direito, as exigências do bem comum, a qualidade da prestação jurisdicional e a segurança jurídica. Significação duplamente dilatada se empresta ao núcleo eficiência referido no art. 8º, in fine, do CPC/2015, em primeiro lugar como peça integrante de uma constelação de valores e objetivos proeminentes e vinculantes que, em segundo, balizam não só a "aplicação do ordenamento jurídico pelo juiz", mas também a própria "organização judiciária em que se insere o juiz".

3. Apontam-se inconvenientes plausíveis na centralização, técnica de monopólio ou oligopólio judicial associada à especialização. Tais malefícios são contrastados com inúmeros benefícios que, claro, subordinam-se a certas condições prévias, entre elas deliberação com base em critérios objetivos e cautelas procedimentais de praxe, fugindo-se seja de modismo supérfluo, seja de transplante inconsequente, duas das notórias influências e pressões impertinentes que turvam a lucidez de medidas legislativas, administrativas e judiciais.

ESPECIALIZAÇÃO DE VARA E ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DOS TRIBUNAIS: LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS NA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DOS ESTADOS

4.
Se é verdade que os arts. 8º e 44 do CPC/2015 autorizam, de maneira implícita, os tribunais a, por ato administrativo, designarem Varas e Câmaras/Turmas especializadas - alternativa inteiramente compatível com o princípio do juiz natural por não importar designação casuística ou manipulação
post factum
da competência -,
tal poder vem condicionado por limites fixados em normas constitucionais federais e estaduais, legislação processual comum e especial, e leis de organização judiciária, tanto mais se envolvidos sujeitos vulneráveis ou valores e bens aos quais a legislação confere especial salvaguarda
. Em outras palavras,
interditado atribuir, administrativamente, a órgão jurisdicional competência que legalmente não lhe pertence, ou ampliar a existente fora das hipóteses cabíveis, mesmo que com o nobre fundamento da necessidade de especialização de varas
.

5. Não se veja no art. 44 do CPC/2015 empecilho à melhor gestão processual de demandas guarnecidas de consistência ético-jurídica diferenciada, com destaque para as ações coletivas. É exatamente o contrário, haja vista, nessas latitudes de metaindividualidade, se requerer mais engenhosidade na organização judiciária. Tabus centenários e arranjos institucionais arcaicos convidam a incansável e enérgico questionamento e, se imperativo, modificação ou mesmo completa substituição. Situações haverá, inclusive em Estados com grande território, em que a especialização - e correlata concentração - se explicará pelo desiderato, iluminado pelo ânimo da eficiência e eficácia, de assegurar autêntica justiça a pessoas e bens jurídicos especialmente tutelados, como ocorre com Varas Ambientais desenhadas a partir, p. ex., da conformação de ecossistemas, ecorregiões, bacias ou sub-bacias hidrográficas, tendo em mente a concorrência ecológica instaurada nesse cenário, em que o dano potencial ou real, direto ou indireto, pode afetar, juntamente, múltiplas comarcas ou subseções judiciárias. Não há alternativa possível, dado que tribunais e juízes fracassarão se pretenderem aplicar ao processo civil coletivo a lupa, o modo de pensar, os institutos e os procedimentos típicos do processo civil individual.

Nesse panorama, lembra-se que, por vezes, a especialização vem apresentada pelo legislador. É assim no art. 70 do Estatuto do Idoso ("O Poder Público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso") e no art. 5º, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

COMPETÊNCIA NA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO ESTATUTO DO IDOSO E NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

6. A Resolução 9/2019 do TJ/MT atribuiu à 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande "Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais ..., incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos ... relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso" (destaque acrescentado).
Não obstante a evidente intenção elevada do Órgão Especial, a concentração adotada pelo ato impugnado choca-se frontalmente com o art. 2º, parágrafo único, da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), com o art. 209 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), com o art. 80 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e com o art. 93 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor
)
.

7. Nesses quatro dispositivos, fica patente a ratio legislativa de antepor, à frente de qualquer outra consideração, a facilitação, na perspectiva da vítima, da tutela dos interesses individuais e metaindividuais de sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes.

Destarte, vedado, aqui, rompante de flexibilização administrativa judiciária, pois se está diante ora de competência absoluta, ora de competência concorrente à conveniência do autor.

COMPETÊNCIA EM DEMANDAS COM ESTADOS FEDERADOS

8.
Com espírito semelhante ao decretado na Lei da Ação Civil Pública, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso e no Código de Defesa do Consumidor - vale dizer, facilitação do acesso à justiça ao vulnerável ou hipossuficiente -, prescreve o CPC/2015 que, "Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado" (art. 52, parágrafo único, grifo acrescentado).
Prioriza-se, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, conferindo-lhes privilégio de opção ("poderá"), na forma de competência concorrente
.

9.
A Súmula 206/STJ preceitua: "A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."
A jurisprudência do STJ reconhece que os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas podem ser demandados em qualquer comarca do seu território, não gozando de foro privilegiado. Precedentes do STJ.

10.
O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece foro concorrente para as causas em que seja réu o Estado ou o Distrito Federal, estipulando prerrogativa processual em favor do cidadão, a quem é facultado escolher onde demandar a Administração. Tal dispositivo concretiza garantia real, e não meramente fictícia, de inafastabilidade da jurisdição e de acesso democrático à justiça
.

Como instituição, o Estado está presente e atua em todo o seu território - ubiquidade territorial; o cidadão, ao contrário, propende a se vincular a espaço confinado, ordinariamente o local onde reside e trabalha - constrição territorial. Logo,
se ato normativo secundário do Tribunal cria prerrogativa de foro ao ente público e altera padrões de competência prescritos por lei federal, ofendido se queda o esquema normativo imperturbável de organização do aparelho judiciário, gravidade acentuada se o rearranjo acarretar grave e desarrazoado desmantelamento de deferência que o próprio legislador se encarregou de conferir, como mandamento de ordem pública, aos sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes e aos titulares ou representantes de certos bens e valores considerados de altíssima distinção na arquitetura do Estado Social de Direito
.

11.
A alteração da competência para comarca distante do domicílio do autor-vítima vulnerável ou hipossuficiente traz, sim, indisputável prejuízo, ainda que o processo judicial seja eletrônico, haja vista os demandantes nem sempre disporem de computador e internet. Além disso, a distância geográfica pode comprometer a produção de provas pelo jurisdicionado, o contato com seu advogado etc. Aqui, então, assoma um dos cânones de ouro no Estado Social de Direito: o acesso à justiça para hipossuficiente ou vulnerável - portador de debilidade jurídica, econômica, técnica ou informativa, perdurável ou contingencial - deve, no verbo e na prática, ser facilitado, e não embaraçado. A prerrogativa de escolha de foro processual visa garantir a superação, ou pelo menos a mitigação, de variados obstáculos naturais, formais, financeiros e psicológicos que impedem ou dificultam o acesso à justiça a todos em condições de igualdade real, postura de repúdio republicano absoluto a um Poder Judiciário de elite e a serviço da elite
.

CONCLUSÃO

12. Recurso Ordinário provido.

(RMS 64.534/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 01/12/2020). (Destaquei).

Demais disso, em outra oportunidade, agora no RMS 64.517/MT, a Corte Cidadã reiterou o sobredito entendimento, conforme se extrai da ementa a seguir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
–

AÇÃO PLEITEANDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DOMICÍLIO DO AUTOR

–

IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA PROFERIDA COM BASE NA RESOLUÇÃO 09/2019/TJMT
–
RESOLUÇÃO QUE VIOLA O DISPOSTO
NOS ARTS. 2º E § 4º, DA LEI 12.153/2009, 2º DA LEI 7.347/85, 209 DA LEI 8.069/90, 80 DA LEI 10.741/2003, 93 DA LEI 8.078/90 E
52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015

E CONTRARIA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO.

I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem denegou Mandado de Segurança impetrado pela parte recorrente, no qual busca a desconstituição de decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de ação ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis/MT, na qual pleiteia, no Juízo de seu domicílio, o fornecimento de medicamento, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos termos da Resolução 09/2019/TJMT.

III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle da competência do Juizado Especial, vedada a análise do mérito do processo subjacente, em observância à Súmula 376/STJ" (STJ, RMS 53.602/AL, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 07/06/2018). Nesse sentido: STJ, RMS 53.227/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/06/2017.

IV. A Resolução 09/2019/TJMT, ora impugnada, atribuiu à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT a competência para "processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande/MT individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado".

V. O art. 2º da Lei 12.153/2009 determina que "é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos", estabelecendo, no seu § 4º, que, "no foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública a sua competência é absoluta". O art. 2º da Lei 7.347/85 dispõe que "as ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa".

Por sua vez, o art. 209 da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - estabelece que as ações nele previstas serão "propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência originária dos Tribunais Superiores". Também o art. 80 da Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso - dispõe que as ações "serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores". O art. 93 da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - estatui que ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça Estadual "no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local" ou "no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente". Por fim, o art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece que, "se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado".

VI.
Nos termos da Súmula 206/STJ, "a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo". Assim, "os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas, à míngua de foro privilegiado, podem ser demandados em qualquer comarca do seu território (art. 100, IV, do CPC), máxime porque 'a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo' (Súmula 206/STJ)
" (STJ, AgRg no REsp 977.659/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/03/2009). Nesse sentido: STJ, AgR no REsp 1.318.065/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 05/03/2013.

VII. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial, cuja competência é estabelecida em decorrência do valor da causa, constitui faculdade do autor, nos termos do art. 52, parágrafo único do CPC/2015. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.837.659/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 20/02/2020; REsp 1.726.789/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018.

VIII. Nesse contexto,
ao atribuir competência exclusiva à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar feitos que versem sobre fornecimento de medicamentos, sempre que o Estado de Mato Grosso figurar como parte, a Resolução 09/2019/TJMT choca-se com a legislação federal - arts. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, 2º da Lei 7.347/85, 209 da Lei 8.069/90, 80 da Lei 10.741/2003, 93 da Lei 8.078/90 e 52, parágrafo único, do CPC/2015 - e contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

IX. Nesse sentido orienta-se o entendimento do STJ, ao apreciar a Resolução 09/2019/TJMT: "(...) se ato normativo secundário do Tribunal cria prerrogativa de foro ao ente público e altera padrões de competência prescritos por lei federal, ofendido se queda o esquema normativo imperturbável de organização do aparelho judiciário, gravidade acentuada se o rearranjo acarretar grave e desarrazoado desmantelamento de deferência que o próprio legislador se encarregou de conferir, como mandamento de ordem pública, aos sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes e aos titulares ou representantes de certos bens e valores considerados de altíssima distinção na arquitetura do Estado Social de Direito" (STJ, RMS 64.534/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 01/12/2020). (...)

X. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança provido. (RMS 64.517/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

Na mesma orientação, aliás, são as seguintes decisões monocráticas, todas proferidas em casos idênticos ao dos autos: STJ, RMS 64.497/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 09/10/2020; RMS 64.516/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 05/10/2020; RMS 64.538/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 28/10/2020; RMS 64.540/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 12/11/2020; RMS 64.530/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 28/10/2020; RMS 64.518/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 20/10/2020.

Diante desse cenário, reconhecido, pelo Superior Tribunal de Justiça, que a Resolução n. 09/2019
/TJ-MT/OE
viola as leis de processo, e, na espécie, constatado que a parte autora, ora Agravante, viu-se obstada de continuar a demandar no Juízo do foro do seu domicílio, em contrariedade ao que prevê o artigo 52, parágrafo único, do CPC/2015, alternativa não resta, senão o reconhecimento do seu direito, e o consequente provimento do recurso, para cassar a decisão que determinou o declínio de competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Vara da Saúde).

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO
a
o recurso de agravo interno, interposto pelo Ministério Público Estadual, e, consequentemente, determinar a suspensão da decisão que declinou a competência, para que a demanda seja julgada pela 2
a
Vara Cível da Comarca de Colíder-MT.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1º VOGAL)

Adotaremos esse posicionamento a partir de agora. Mas esse entendimento é uníssono entre as Câmaras de Direito Público e Coletivo ou haverá divergência de Câmaras? Pergunto por causa da reclamação.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Não sei informar o posicionamento da 2ª Câmara, mas em relação a 1ª Câmara penso que, há um decisão da instância superior que já reformou nossos julgados.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Várias vezes.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Se insistirmos na nossa tese anterior, estaremos sujeitos a uma reclamação.

Assim, para que dar azo a essa reclamação ou, eventualmente, uma outra medida, se já sabemos de antemão qual é a posição da instância extraordinária.

Desse modo, mesmo contrariados, pois em processo judicial eletrônico não faz sentido aquela regra, a qual foi construída em um momento histórico diferente dos dias atuais. E a Constituição da República Federal outorga poderes para os Tribunais organizarem a sua justiça.

Quando se fala em organização implica dizer a questão da competência. Mas como esses argumentos não foram abarcados nesse julgado do STJ, embora conste essa transcrição a isso e teça elogio a essa posição deste Tribunal, mas a modifica. Por conseguinte, entendo que, no momento, é mais racional aderirmos essa posição da instância extraordinária.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

O meu voto é nesse sentido, inclusive, explico isso.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Portanto, mudaremos de entendimento para reconhecer a competência do Juízo originário.

E quanto as liminares, continuaremos a não concedê-las?

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

A princípio, sim.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Já concedi várias liminares.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE/RELATOR)

De fato, não tenho concedido as liminares.

No caso em análise, estamos diante de um recurso oposto contra a negativa da concessão de uma liminar. Fomos provocados em um segundo momento com a mesma matéria, razão pela qual temos que adotar uma posição, a qual, ao meu sentir, deve ser o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Afinal, a principal missão do STJ é garantir a aplicabilidade das normas infraconstitucionais.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1º VOGAL)

Diante dessas ponderações, acompanho o voto do relator.

EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021